Tribunal: TJES
Processo: 5002104-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
5002104-80.2020.8.08.0000

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDOS:
BETINI MÓVEIS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BETINI NET TELECOM LTDA ME, MARIA LAURINDA DA SILVA ME E MAURO CESAR BETINI

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AVENÇA E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES E NA PANDEMIA DO COVID 19 – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSPENDER AS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS NO CONTRATO – NÃO DEMONSTRADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRAS DAS AGRAVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO OBSTA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA (SÚMULA 380, STJ) – REQUISITOS PARA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NOS CASOS DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, ESTABELECIDOS NO RESP. 1.061.530, NÃO VERIFICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não obstante a crise financeira decorrente das medidas restritivas impostas para contenção do coronavírus seja fato notório, esse não pode ser utilizado indiscriminadamente para justificar a moratória ou suspensão de obrigações legalmente pactuadas, sob pena de comprometer a segurança jurídica dos negócios jurídicos celebrados.

2
.
Os efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, no que tange à redução de capacidade financeira, demanda exame individual, cabendo ao devedor, pessoa jurídica, demonstrar sumariamente, no mínimo, a cessação ou redução de receitas e de fluxo de caixa para se aferir se daquele fato imprevisível resulta caracterizada a extraordinariedade que permite a ingerência nas relações com credores, do contrário, prevalece o ato de cobrança e de constituição em mora. No caso em apreço, compulsando os documentos colacionados à exordial de origem, nota-se que as recorridas não lograram demonstrar a efetiva queda de seu faturamento.

3.
A tutela tal como pretendida pela parte agravada constituiria em uma transferência do suposto prejuízo apenas ao credor, uma vez que a concessão de suspensão integral do contrato, não restabelece o equilíbrio econômico do pacto, na medida em que redunda em inadimplemento completo das obrigações assumidas.

4
.
O mero ajuizamento de ação revisional não obsta, por si só, a caracterização da mora da parte autora, de acordo com a súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Não bastasse isso, em sede de ação revisional, a imposição de que o credor se abstenha de inscrever o nome da parte nos órgãos restritivos de crédito deve observar os preceitos estabelecidos no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais também não foram demonstrados pelas recorridas.

6.
Recurso conhecido e provido.

7
.
Voto vencido: Firmou entendimento de que o o Banco Recorrente sequer manifestou irresignação específica quanto aos motivos que ensejaram a determinação de suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito bancário n° 237/379/11721028, limitando-se a sustentar que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, por razões de inadimplência, configura exercício regular do direito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002104-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: BETINI MOVEIS VNI EIRELI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002104-80.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Bradesco S/A

Recorridos:
Betini Móveis Venda Nova do Imigrante, Betini Net Telecom LTDA ME, Maria Laurinda da Silva ME e Mauro Cesar Betini

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A

formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0000550-48.2020.8.08.0049)
ajuizada por
BETINI MÓVEIS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,
BETINI NET TELECOM LTDA ME
,
MARIA LAURINDA DA SILVA ME
e
MAURO CESAR BETINI
, cujo
decisum
houve por bem conceder a antecipação parcial dos efeitos da tutela, determinando
“
que à parte requerida promova, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito bancário n. 237/379/11721028, bem como a abstenção de inclusão dos dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, durante os próximos 06 (seis) meses, conforme as razões supracitadas, sob pena de multa, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais em caso de descumprimento”
.

Inconformado, o Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“
é faculdade da agravante realizar a inscrição do nome dos agravados nos Órgãos de Restrição ao Crédito, tais como SERASA, SPC, TELECHEQUE, BACEN, RECEITA FEDERAL e CADIN ou em qualquer Cartório de Protesto de Títulos, em caso de inadimplemento dos agravados quanto às parcelas avençadas no contrato”
; (
II
)
“i
mprocedente, portanto, o requerimento dos agravados de impedir que tal atitude seja tomada, caso a agravante entenda assim pertinente, uma vez que se trata de um Direito da Instituição Financeira agravante, a fim de impedir ou reduzir os casos de inadimplência nos contratos celebrados”
; (
III
)
“
a imposição de multa pecuniária na r. decisão interlocutória se mostra, no mínimo, descabida e não deve prosperar”.

Desta forma, postula pela
concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de instrumento
, sustentando que (
IV
)
“
que a multa é inexigível e desprovida de legalidade, afrontando, além do ordenamento jurídico, importantes princípios do Direito, tais como a vedação do enriquecimento sem causa, proporcionalidade e razoabilidade”
; bem como que (
V
)
“o perigo de lesão ao Direito da agravante é iminente. Caso não seja deferido o efeito suspensivo até o julgamento deste recurso, a Instituição Financeira agravante será obrigada a pagar uma multa que não é devida, em razão do curto prazo concedido para o cumprimento da obrigação, lhe causando constrangimento e desconforto”
.

Por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo/ativo, esta Relatoria proferiu Decisão (ID 693510), indeferindo a tutela de urgência recursal.

Contraminuta (ID 798079) apresentada pelos Recorridos, no contexto da qual se postula a negativa de provimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 22 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra r. decisão (ID n°691
221
), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES., que nos autos de
Ação Ordinária
ajuizada por
BETINI MÓVEIS VENDA DO IMIGRANTE e OUTROS,
deferiu
parcialmente o
pedido de antecipação de tutela
“
para fins de determinar que à parte requerida promova, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito bancário n. 237/379/11721028, bem como a abstenção de inclusão dos dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, durante os próximos 06 (seis) meses, conforme as razões supracitadas, sob pena de multa, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais em caso de descumprimento”.

Em suas razões recursais (ID n°691219), o banco agravante
alega que
“
é faculdade da agravante realizar a inscrição do nome dos agravados nos Órgãos de Restrição ao Crédito, tais como SERASA, SPC, TELECHEQUE, BACEN, RECEITA FEDERAL e CADIN ou em qualquer Cartório de Protesto de Títulos, em caso de inadimplemento dos agravados quanto às parcelas avençadas no contrato”.

Aponta que
“não há que se falar em multa nesta importância, uma vez que se trata de um valor exorbitante, ao qual pode causar enriquecimento ilícito da parte agravada”.

Ao final,
“
requer à agravante que seja concedido o efeito suspensivo, para suspender a r. decisão interlocutória ora combatida e, ao final, seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, reformando integralmente a r.decisão agravada, para tornar inexigível a multa arbitrada e finalmente, para que seja revogada a r.decisão interlocutória ora combatida, em sua totalidade.”

O eminente relator,
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,
conheceu e negou provimento ao recurso
.

Segundo o ilustre relator:

[...]
consoante delineado, o Banco Recorrente sequer manifesta irresignação específica quanto aos motivos que ensejaram a determinação de suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito bancário n° 237/379/11721028, limitando-se a sustentar que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, por razões de inadimplência, configura exercício regular do direito. Resulta, outrossim, despropositada a tese recursal de que o Banco está obrigado ao pagamento de multa, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau apenas estabeleceu a aplicação de astreintes, as quais, por sua própria natureza, estão umbilicalmente vinculadas ao eventual descumprimento da ordem judicial.

O eminente
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
inaugurou divergência para
conhecer e dar provimento
ao recurso
e consequentemente, reformar a r. decisão agravada e indeferir a medida liminar requerida na origem.

Na compreensão de Sua Excelência:

[...] com o devido respeito ao posicionamento externado pelo nobre Desembargador Relator, entendo que merece prosperar a irresignação recursal, notadamente porque, não obstante a crise financeira decorrente das medidas restritivas impostas para contenção do coronavírus seja fato notório, esse não pode ser utilizado indiscriminadamente para justificar a moratória ou suspensão de obrigações legalmente pactuadas, sob pena de comprometer a segurança jurídica dos negócios jurídicos celebrados e, no caso, as recorridas apenas aludiram os impactos, sem efetivamente comprová-los. Não bastasse isso, em sede de ação revisional, a imposição de que o credor se abstenha de inscrever o nome da parte nos órgãos restritivos de crédito deve observar os preceitos estabelecidos no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais também não foram demonstrados pelas recorridas [...]

Analisando o caso em tela, verifico que o primeiro agravado celebrou um contrato de empréstimo (capital de giro n° 237/379/11721028) em 01.11.2018, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que os demais recorridos figuram como avalistas e garantidores.

A referenciada avença deveria ser adimplida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 7.984,83 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), com taxa de juros de 1,46% a.m.

Além dos recorrentes apontarem na exordial inúmeros encargos que entendem serem ilegais e abusivos, argumentam que a dificuldade de quitar o valor avençado foi agravado em decorrência da pandemia de COVID-19.

Ocorre que conforme destacado pelo eminente
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, a perda de faturamento em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19 não é presumível, cabendo aos recorridos demonstrarem a queda de receitas apta a caracterizar caso fortuito ou força maior pontuado na decisão agravada, o que não aconteceu no caso em tela. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA (CONTRATO BANCÁRIO)"
– Insurgência em face da decisão que negou a prorrogação do pagamento das parcelas de empréstimo pessoal –
As alegadas dificuldades financeiras, decorrentes da pandemia de COVID-19, merecem análise casuística – Autor não comprovou sua participação na empresa, cujas atividades alega terem sido afetadas pela pandemia – Ausência de verossimilhança do quanto alegado
– Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2282745-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2021; Data de Registro: 02/02/2021)

Nesse contexto, o argumento de queda de faturamento da primeira recorrida em razão da pandemia de COVID-19 desacompanhado de elementos mínimos que o corrobore, não é suficiente para determinar a suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito objeto da lide.

Ademais, como cediço, a súmula 380 do STJ dispõe que a simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora. Confira-se:

STJ – Súmula 380:
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do au
tor.

Ainda, para a Corte da Cidadania, o afastamento da mora exige o preenchimento de três requisitos:
I)
ação proposta pelo devedor contestando a exigência integral ou parcial do débito;
II)
efetiva demonstração de plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou STJ) e
III)
depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Nesse sentido:

[...] A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. 3.1. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes [...] (AgRg no AREsp 377.706/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)

Na hipótese dos autos, os requeridos preencheram tão somente o primeiro requisito, sendo certo que para efeitos de aferição de efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão em consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ, é necessária a regular instrução do feito para melhor elucidar os fatos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO PREMATURO DE EVENTUAL EXCESSO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA PARA TANTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, pretende o agravante que seja reconhecido, nesta fase, eventual excesso nos juros cobrados no contrato por ele celebrado junto a instituição financeira recorrida, relativo a compra de veículo.
[...]
3. Em situações que tais, não se trata de fazer simples conta aritmética, para que se chegar a conclusão de que os juros estariam acima da taxa de mercado, pois há evidente necessidade de análise minuciosa do contrato por profissional habilitado para tanto, notadamente em um juízo de cognição mais profundo, para aferir as rubricas que efetivamente integram o cálculo final da prestação devida no pacto que ora se analisa.
4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004721, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Além disso, também não restou preenchido o terceiro requisito estabelecido pela jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consistente em depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito, que é a hipótese dos autos.

Nesse contexto, considerando que o recorrido não comprovou queda de faturamento em razão da pandemia de COVID-19 e tampouco os requisitos exigidos pela Corte da Cidadania para o afastamento da mora, não há óbice para que o agravante proceda a negativação do nome dos recorridos, em caso de inadimplência.

Oportuno ainda consignar que a abstenção de inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela deve satisfazer os seguintes requisitos estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1061530/ RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
[...] 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Novamente, não há preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pela Corte da Cidadania para casos que tais, o que só reforça a necessidade de reforma integral da r. decisão fustigada para indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado na demanda de origem.

Em face do exposto, rogando vênia ao eminente relator,
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,
acompanho integralmente o voto divergente
do eminente
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando integralmente a r. decisão agravada e consequentemente, indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado no bojo da demanda matriz.

É como voto.

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002104-80.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Bradesco S/A

Recorridos:
Betini Móveis Venda Nova do Imigrante, Betini Net Telecom LTDA ME, Maria Laurinda da Silva ME e Mauro Cesar Betini

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S/A

formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0000550-48.2020.8.08.0049)
ajuizada por
BETINI MÓVEIS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,
BETINI NET TELECOM LTDA ME
,
MARIA LAURINDA DA SILVA ME
e
MAURO CESAR BETINI
, cujo
decisum
houve por bem conceder a antecipação parcial dos efeitos da tutela, determinando
“
que à parte requerida promova, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito bancário n. 237/379/11721028, bem como a abstenção de inclusão dos dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, durante os próximos 06 (seis) meses, conforme as razões supracitadas, sob pena de multa, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais em caso de descumprimento”
.

Inconformado, o Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“
é faculdade da agravante realizar a inscrição do nome dos agravados nos Órgãos de Restrição ao Crédito, tais como SERASA, SPC, TELECHEQUE, BACEN, RECEITA FEDERAL e CADIN ou em qualquer Cartório de Protesto de Títulos, em caso de inadimplemento dos agravados quanto às parcelas avençadas no contrato”
; (
II
)
“i
mprocedente, portanto, o requerimento dos agravados de impedir que tal atitude seja tomada, caso a agravante entenda assim pertinente, uma vez que se trata de um Direito da Instituição Financeira agravante, a fim de impedir ou reduzir os casos de inadimplência nos contratos celebrados”
; (
III
)
“
a imposição de multa pecuniária na r. decisão interlocutória se mostra, no mínimo, descabida e não deve prosperar”.

Desta forma, postula pela
concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de instrumento
, sustentando que (
IV
)
“
que a multa é inexigível e desprovida de legalidade, afrontando, além do ordenamento jurídico, importantes princípios do Direito, tais como a vedação do enriquecimento sem causa, proporcionalidade e razoabilidade”
; bem como que (
V
)
“o perigo de lesão ao Direito da agravante é iminente. Caso não seja deferido o efeito suspensivo até o julgamento deste recurso, a Instituição Financeira agravante será obrigada a pagar uma multa que não é devida, em razão do curto prazo concedido para o cumprimento da obrigação, lhe causando constrangimento e desconforto”
.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar restou proferida Decisão – ID 693510 – pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado nos autos, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, f
rise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do
art. 932, incisos III e IV
,
o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;
"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso
sub examem
, verifica-se que os Recorridos ingressaram com Ação Ordinária em desfavor da Instituição Financeira Recorrente, argumentando que o Banco Bradesco teria infringido disposições do Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inclusão de tarifas ilegais no contrato entre eles firmados, razão pela qual postularam, em sede de tutela de urgência, a
suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito bancário n° 237/379/11721028, bem como a abstenção de inclusão dos dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, cujo pleito fora parcialmente atendido pelo Magistrado
a quo
, com espeque nas seguintes razões de decidir,
in litteris:

“(...)

No que se refere a probabilidade do direito invocado, este se encontra evidente diante da descrição acerca do estado atual que se passa o Brasil com a pandemia de coronavírus, onde inúmeras vítimas foram ceifadas diariamente, bem como houve a paralisação da atividade econômica, com vários estabelecimentos fechados em face do necessário isolamento das pessoas com o escopo de evitar a propagação ainda maior da doença, como forma de proteger a vida, sendo esta, conforme é cediço, à luz do preconizado pelo artigo 5º da CF, o bem maior de que dispõe a pessoa humana, sendo portanto, relevantes os argumentos expendidos na inicial em análise de cognição sumária.

Como se sabe, o Estado do Espírito Santo editou diversas Portarias que restringiu o atendimento presencial ao público, inclusive com a limitação de entradas de pessoas e horário de funcionamento, fator que fora preponderante para a redução econômica da atividade desenvolvida pelos autores.

Como se percebe, estamos diante de um caso fortuito ou força maior, que exclui a responsabilidade da parte que não deu causa ao seu advento, consoante preceitua o artigo 393 do Código Civil
in verbis
: “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”, já que as dificuldades para honrar os compromissos assumidos não decorreram da vontade da parte autora.

Evidente que, quando da celebração das operações enumeradas na exordial, o autor não tinha como prever o advento de uma pandemia deste tamanho e que esta atingiria em cheio sua atividade econômica.

(...)

Portanto, o perigo de dano ao direito da parte autora decorre do fato de a não concessão da presente medida poder acarretar-lhe evidentes e sérios prejuízos à sua manutenção, bem como em absoluto respeito aos direitos de seus funcionários que devem ser garantidos ao máximo, à vista sempre da salvaguarda dos interesses daqueles menos protegidos com recursos diante desta imprevisível pandemia.

Ademais, a medida pleiteada é despida de caráter irreversível já que posteriormente os valores podem ser livremente cobrados.”

No contexto do presente Agravo de Instrumento, o Recorrente em momento algum defende a legalidade das tarifas contratuais por ele cobradas, tidas pelos Recorridos por indevida, limitando-se a sustentar que a negativação em caso de inadimplência, constitui exercício regular de direito.

Ademais, em juízo sumário de cognição, também não merecem prosperar as argumentações concernentes ao
periculun in mora
, porquanto embasadas na premissa de que “
a Instituição Financeira agravante será obrigada a pagar uma multa que não é devida, em razão do curto prazo concedido para o cumprimento da obrigação”.

Sucede, contudo, que a imposição de
astreintes
, tal como delineado na Decisão recorrida, está correlacionada a uma obrigação de não fazer imposta ao Recorrente, pelo que não se verifica razoável admitir a obrigação de pagamento de multa, bastando, para tanto, que o Banco Bradesco não promova a inscrição dos Recorridos nos cadastros dos órgãos de Proteção ao Crédito.

Em sendo assim, sem ingressar em qualquer discussão específica no tocante às eventuais condutas lesivas ao Código de Defesa do Consumidor atreladas ao negócio jurídico firmado entre as partes litigantes, até porque a matéria não fora abordada na Instância Primeva, sendo vedada a apreciação direta por esta Corte de Justiça, neste momento processual, inexistem razões plausíveis para acolhimento da tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento.

Isto posto,
não vislumbro
, em grau de cognição sumária, motivos suficientes a justificar a
concessão do efeito suspensivo
, razão pela qual o
INDEFIRO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
acerca do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 21 de agosto de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, razão pela qual o mantenho resguardado.

Isto porque, consoante delineado, o Banco Recorrente sequer manifesta irresignação específica quanto aos motivos que ensejaram a determinação de
suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito bancário n° 237/379/11721028, limitando-se a sustentar que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, por razões de inadimplência, configura exercício regular do direito.

Resulta, outrossim, despropositada a tese recursal de que o Banco está obrigado ao pagamento de multa, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau apenas estabeleceu a aplicação de
astreintes
, as quais, por sua própria natureza, estão umbilicalmente vinculadas ao eventual descumprimento da ordem judicial.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Nobres pares, em que pesem as considerações exaradas pelo culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, entendo que o agravante trouxe elementos capazes de justificar a reforma da decisão recorrida.

Como acentuado pelo nobre Desembargador Relator, os recorridos
BETINI MÓVEIS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BETINI NET TELECOM LTDA ME, MARIA LAURINDA DA SILVA ME
e
MAURO CESAR BETINI
ingressaram com ação ordinária em desfavor do recorrente
B
ANCO
BRADESCO S/
A,
sustentado que celebraram contrato de financiamento com a instituição financeira ré, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), porém, a cédula de crédito encontra-se eivada de diversas cláusulas abusivas, tais como, a taxa de juros remuneratórios, venda casada de seguro, exigência de garantia real com títulos de crédito.

Afirmam que
“diante deste quadro abusivo por parte do banco e altamente lesivo aos autores, o resultado é que agora com a dificuldade ampliada em decorr
ência da pandemia do COVID-19, os autores não mais suportam pagar elevada e abusiva parcela, no entanto o requerido vem ameaçando negativar os seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito.”

Em sendo assim, postularam, liminarmente a suspensão da eficácia da exigibilidade da cédula de crédito bancário nº 237/379/11721028, firmada entre as partes, determinando ainda, de forma cumulada, que o requerido se abstenha de incluir o nome do requerente perante órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC e demais órgãos da espécie), sob pena de aplicação de multa diária.

Por meio da decisão recorrida, o magistrado de singela instância antecipou
“parcialmente os efeitos da tutela de urgência, para fins de determinar
que

a
parte requerida promova, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão da eficácia e exigibilidade da cédula de crédito nº 237/379/11721028, bem como, a inclusão dos dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, durante os próximos 06 (seis) meses (...) sob pena de multa, que fixo[u] em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.”

Postas estas premissas, acentuo que

embora que os impactos socioeconômicos da pandemia ocasionada pela coronavírus sejam de conhecimento público e notório, essa sensível conjuntura não pode ser encarada como uma cláusula geral que permite o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais e tributárias.

A judicialização de situações semelhantes a que ora se aprecia tem se tornado cada vez mais comum, buscando-se a concessão de moratória, redução de pagamentos ou outra benesse, tendo como alicerce o estado de calamidade enfrentado em todo o país.

É exatamente por estarmos diante de uma conjuntura peculiar, que a intervenção judicial deve se balizar pela extrema cautela, sob pena de incorrer em proteção a um indivíduo específico, deixando desprotegido, por outro lado, determinado setor da economia, a implicar em uma desconstituição da dinâmica contratual existente e das próprias relações jurídicas, o que pode culminar em efeitos danosos a toda a coletividade.

À vista disso, no caso em apreço, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, considero que inexistem elementos aptos a suspender as obrigações dispostas no contrato celebrado entre as partes.

Isto porque, embora admissível a aludida perda de faturamento pelas recorridas, tal circunstância não é presumível. Os efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, no que tange à redução de capacidade financeira, demanda exame individual, cabendo ao devedor, pessoa jurídica, demonstrar sumariamente, no mínimo, a cessação ou redução de receitas e de fluxo de caixa para se aferir se daquele fato imprevisível resulta caracterizada a extraordinariedade que permite a ingerência nas relações com credores, do contrário, prevalece o ato de cobrança e de constituição em mora.

No caso em apreço, compulsando os documentos colacionados à exordial de origem, nota-se que as recorridas não lograram demonstrar a efetiva queda de seu faturamento e não há como presumir tal circunstância, mormente quando muitas empresas diversificaram sua atuação durante a pandemia, adequando suas atividades também à modalidade de venda virtual, sendo inúmeros os relatos de sucesso nesse sentido.

Nesse contexto, a tutela tal como pretendida pela parte agravada constituiria uma transferência do suposto prejuízo apenas ao credor, medida que se mostra inadequada, por representar indevida ingerência na relação entre particulares, com afronta ao princípio da legalidade. Não bastasse isso, é imperioso salientar que, a concessão de suspensão integral do contrato, não restabelece o equilíbrio econômico do pacto, na medida em que redunda em inadimplemento completo das obrigações assumidas.

Com efeito,
“
não há como simplesmente transformar a nomenclatura do vírus pandêmico 'Covid-19' numa carta de direitos que não precisam ser provados, porque alegada sob os auspícios do princípio da preservação da empresa.”
.
(TJSP – ApCiv 1005331-96.2020.8.26.0566 – 11ª Câmara de Direito Privado – j. 9/12/2020 – julgado por Gilberto dos Santos – DJe 9/12/2020 – Área do Direito: Civil; Processual).

Ultrapassado este ponto, é imperioso salientar, também, que o mero ajuizamento de ação revisional não obsta, por si só, a caracterização da mora da parte autora, de acordo com a súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, a propositura da ação de revisão do contrato pelas empresas agravadas não impede que o banco agravante proceda à negativação do nome daqueles perante os órgãos de proteção ao crédito, desde que constatado o descumprimento das obrigações contratuais.

Ainda, em relação ao assunto do presente agravo, convém abordar sobre as orientações nº 2 e nº 4 do Superior Tribunal de Justiça, contida no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos, porque estabelecem requisitos para a descaracterização da mora nos casos de revisional de contrato bancário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rela. Mina. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008, grifos acrescidos).

Na espécie, o primeiro requisito encontra-se cumprido, uma vez que ajuizada ação revisional, sendo nela contestado o contrato celebrado entre as partes.

Relativamente à segunda exigência, é importante ressaltar que apenas elide a mora, a verificação de ilegalidade em relação aos encargos do período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). No caso, as taxas de juros remuneratórios foram pactuadas em 1,46% ao mês e 18,99% ao ano e,
se
apresenta
m

inferiores

à taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato
, em 01/11/2018,
à
qual correspondia a

21,83%

ao ano,

conforme tabela
do Banco Central
relativa à
ta
xa
média de juros das operações de crédito com recursos livres
para p
essoas
jurídicas
–
Capital de giro total
1
.

Acerca da possibilidade de cobrança da capitalização de juros, o colendo STJ pacificou que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(Súmula
nº
541).
No contrato em análise, vê-se que há cláusula expressa prevendo a capitalização de juros na sua forma mensal, situação que revela a legalidade do encargo.

Assim, verificada a ausência de abusividade no período da normalidade, não há que se falar em proibição de inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o terceiro e derradeiro requisito também não foi atendido, na medida em que as agravadas sequer aludem a possibilidade de depósito dos valores que entendem incontroversos.

À vista de tais considerações, com o devido respeito ao posicionamento externado pelo nobre Desembargador Relator, entendo que merece prosperar a irresignação recursal, notadamente porque, não obstante a crise financeira decorrente das medidas restritivas impostas para contenção do coronavírus seja fato notório, esse não pode ser utilizado indiscriminadamente para justificar a moratória ou suspensão de obrigações legalmente pactuadas, sob pena de comprometer a segurança jurídica dos negócios jurídicos celebrados e, no caso, as recorridas apenas aludiram os impactos, sem efetivamente comprová-los.

Não bastasse isso, em sede de ação revisional, a imposição de que o credor se abstenha de inscrever o nome da parte nos órgãos restritivos de crédito deve observar os preceitos estabelecidos no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais também não foram demonstrados pelas recorridas.

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas ao preclaro relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
reformando a decisão recorrida para indeferir a medida liminar requerida na exordial da ação de origem.

É, respeitosamente, como voto.

1

Disponível em
:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries .paint. Série 20725. Acesso em 20 de abril de 2021.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.